Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida.
2. Há litispendência quando se se repete ação que está em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). 2.1. Cabe lembrar que a causa de pedir é o fato jurídico que ampara a pretensão da parte. É composta tanto do fato quanto da repercussão jurídica (fatos e fundamentos jurídicos).
3. No caso, as partes, causa de pedir e pedidos são os mesmos da ação 0704993-12.2019.8.07.0001, que tramita na 7a Vara Cível de Brasília. 3.1. Em ambas as ações há pedido de baixa da restrição creditícia e de danos morais contra a Ré, em decorrência do mesmo fato – inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes.
4. Uma vez detectada a tríplice identidade - partes, pedido e causa de pedir, entre ambas as ações, resta caracterizada a litispendência, revelando-se devida a extinção do processo, na forma do art. 485, V, do CPC.
5. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC. 5.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.
6. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 6.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I).
7. Na hipótese sob análise, o contracheque do beneficiário da gratuidade de justiça revela que a sua renda mensal líquida ultrapassa os cinco salários mínimos, fato que impede a concessão ou a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça.
8. Rejeitada a preliminar. Conhecidos os recursos. Improvido o recurso do Autor. Provido o recurso da Ré para, reformando a sentença, revogar a gratuidade de justiça concedida ao Autor. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.